Tribunal: TJDFT
Processo: 0751659-21.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO MILITAR. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE 1,5%. RENÚNCIA APÓS 31.8.2002. POSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS DEVIDA. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, Distrito Federal, contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para lhe determinar que se abstenha de efetuar o desconto a título de Contribuição Militar Adicional, na proporção de 1,5% sobre os rendimentos da autora, bem como o condenou a restituir as parcelas descontadas a este título a partir de 11/07/2022 até a data em que efetivamente se cessaram os descontos.

2. Em suas razões recursais, o ente público suscita preliminar de ilegitimidade passiva ao argumento de que, nos termos do artigo 21, XIV, da Constituição Federal, cabe à União organizar e manter a PMDF. Sustenta que a verba tem natureza tributária, cabendo ao Distrito Federal apenas o recolhimento, de forma que a pretensão de condenação de devolução das parcelas descontadas a título de contribuição de pensão militar adicional, bem como a obrigação de não o fazer deve ser direcionada à União. Argui a prescrição do fundo do direito, pelo fato de a autora não ter manifestado renúncia, em caráter irrevogável, à Pensão Militar Adicional dentro do prazo estabelecido no art. 4o, § 3o, II, da Lei 10.556/2002 (ou seja, até 31/08/2002). No mérito, argumenta que a Lei 10.486/02 assegurou a manutenção dos benefícios previstos na Lei 3.765, de 04.05.1960, salvo a renúncia expressa até 31.08.2002. Defende que a parte recorrida não manifestou sua intenção de renunciar, e, consequentemente, anuiu com o desconto, não podendo agora pretender rejeitar a contribuição ao benefício, que é regido pelo princípio da solidariedade e baseado no equilíbrio financeiro e atuarial. Aduz que a desoneração da pensão militar adicional irá gerar prejuízo ao erário. Ao final, requer o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva. Sucessivamente, pugna seja reconhecida a prescrição do próprio fundo do direito. No mérito, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 45465792).

4. Preliminar de ilegitimidade passiva. O Distrito Federal é o responsável pelo recolhimento e administração das contribuições em comento, assim como pela administração do Sistema de Proteção Social dos Militares (art. 24-E, Decreto-Lei 667/1969, incluído pela Lei Federal n.o 13.954/2009). Ademais, é quem representa judicialmente a PMDF por intermédio de sua procuradoria. Por conseguinte, lhe assiste legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda. Preliminar afastada.

5. Prejudicial de prescrição. A Súmula 85 do STJ dispõe que: “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”. No caso dos autos, a autora postula a restituição dos valores descontados a partir de julho de 2022, de modo que não está prescrita a pretensão. Prejudicial de prescrição arguida pelo réu, rejeitada.

6. A Lei no 3.765/1960 regia o pensionamento dos Policiais Militares do Distrito Federal, mas a Lei 10.486/2002 alterou o regime vigente até então e estabeleceu uma regra de transição, ao assegurar aos militares a manutenção dos benefícios previstos na Lei 3.765/1960, mediante contribuição específica de 1,5% do soldo ou quotas de soldo. Assim, caso o militar não quisesse se manter no antigo regime e consequentemente não se ver obrigado à contribuição adicional, deveria manifestar renúncia até 31.8.2002, conforme redação da Lei 10.556/2002. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o prazo estabelecido na referida lei é impróprio, de forma que o Policial Militar pode manifestar sua renúncia posteriormente, sendo indevida a cobrança da contribuição adicional após a manifestação expressa nesse sentido. Confira-se: (REsp 1183535/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2010, DJe 12/08/2010).

7. Desse modo, não merece reforma a sentença que determinou a cessação dos descontos e a restituição das contribuições descontadas a partir de 01/07/2022, uma vez que condizente com o entendimento firmado pelos tribunais superiores.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Sem custas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.